Tribunal: STF
Processo: AI 587358
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1º E 2º DA LEI
   COMPLEMENTAR N. 110/2001: CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
   ANTERIORIDADE. NECESSIDADE DE MELHOR EXAME. AGRAVO REGIMENTAL
   PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.